Tribunal: TJSP
Processo: 2227343-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227343-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THE
PARK ESTACIONAMENTO LTDA, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227343-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2227343-55.2020.8.26.0000
Comarca: 14a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro São
Paulo
Agravante: The Park Estacionamento Ltda.
Agravada: Telefônica Brasil S/A
Voto no 19.934
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de obrigação de
fazer. Tutela de urgência. Indeferimento. Inconformismo da
autora. Requisitos legais para a concessão. Inexistência.
Prova existente que não se mostra verossímil. Autora que
admite a cessação dos pagamentos das contas.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por The Park Estacionamento Ltda. contra a
agravada, Telefônica Brasil S/A, extraído dos autos de ação
declaratória c/c obrigação de fazer e pedido de tutela provisória
de urgência, em face de decisão (fls. 48/49) que denegou a tutela
antecipada à autora.
A agravante se insurge. Alega ser cliente
da agravada, sendo que, no final do ano de 2019, em razão dos
anos de parceria, recebeu uma proposta comercial que implicava
no fornecimento, gratuito, de dois computadores portáteis.
Contudo, realça que após o recebimento
dos equipamentos passou a ser incluído nas faturas de telefonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227343-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fixa (contrato principal), o valor de R$ 337,96, sob a rubrica
“Solução T.I. (contrato acessório)”, referente à cessão dos
referidos equipamentos.
Alega que requereu, portanto, a retirada
dos equipamentos, o que de fato ocorreu, porém, as cobranças
do contrato acessório não cessaram, razão pela qual deixou de
quitar as faturas referentes ao contrato principal e, em represália,
teve sua linha telefônica cortada.
Salienta que a agravada se recusa a
cancelar a cobrança indevida de um serviço que sequer está
disponível, coagindo-a ao pagamento de quantia manifestamente
abusiva.
Ressalta
que
tal
situação
lhe
vem
causando prejuízos, tendo em vista que está impossibilitada de
atender a potenciais clientes, ou de prestar informações aos
consumidores que já se utilizam de seus serviços.
Defende que o oferecimento de caução
pelo valor integral das faturas em aberto, por si só, demonstra
sua boa-fé e elide qualquer tentativa, de sua parte, de obter
vantagem com a situação narrada.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para deferir, em sede de
antecipação de tutela, o imediato restabelecimento de sua linha
telefônica, bem como para determinar a cessação das cobranças
referentes ao serviço denominado “Solução TI”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 08/09)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227343-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e recebido no efeito devolutivo (fl. 11/15).
Contraminuta a fls. 21/23.
É o relatório.
Conforme
entendimento
já
externado
quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso, a matéria versada no incidente, extraída de decisão
que indefere tutela provisória de urgência antecipada, por integrar
o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
E, de plano, não se há de discordar da
prudência do juízo “a quo” ao ver necessária a instalação do
contraditório para melhor aquilatar as razões da autora para
pretender a antecipação de tutela.
Elementar a decisão adotada, à medida
que, anotado o devido respeito ao inconformismo da autora, está
na sua própria forma de trazer os fatos e a ausência de prova
verossímil para se ter a percepção de que traz ângulo fático de
um aparente aditivo contratual marginal para, sem justificativa
plausível, com a confissão de haver deixado de pagar as faturas
mensais da relação matriz, vir a juízo pretender o
restabelecimento do serviço central de seu contrato originário.
Ora, se houve a cessão de notebooks pela
ré em um formato de comodato, sem prova documental plena e
segura de seu teor e por não ser em linha dos serviços lógicos e
que são os do contrato de telefonia, nos parece que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227343-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
comodato seja, não havendo premiação por fidelização nem
mesmo imaginário de benefícios a título gratuito aos usuários em
geral, vejo-o que só poderia ser a título oneroso, em linha de
oferta para suporte tecnológico para quem assinante desaparelhado. De toda forma, sendo um serviço
acessório como mencionado na minuta, mas não aceito,
inocultável que a partir de uma reflexão, com a sua devolução
sem que a concessionária observasse a eliminação desse
serviço nas faturas seguintes, por curial, a despeito de tal, nada
que uma notificação extrajudicial não fosse meio idôneo da
agravante para se manter hígida na relação de assinante para
pagar nos limites dos serviços da relação ou mesmo por via da
consignação judicial.
Enfim, nada a justificar para quem tinha
uma relação interessada no serviço de telefonia, romper de forma
abrupta e descuidada com o pagamento das faturas daquilo que
continuava de serviço sendo beneficiada.
Ora, se na prestação dos serviços
essenciais a contrapartida do pagamento é a condição central da
manutenção da relação, onde há reserva da concessionária, a
partir da falta de pagamento das faturas do momento presente,
atual cortar o fornecimento de seus serviços, só mesmo com o
contraditório instalado e com a ré trazendo sua versão, para
melhor compreender onde está a reserva da autora ao
restabelecimento do serviço ou não.
Afinal, a tutela antecipada tem a ver com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227343-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
mérito do pedido e, até o momento, não há que se falar em
preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator